Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO POPULAR. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM E POSTERIORMENTE REVOGADA. ADITAMENTO INTEGRAL DA INICIAL EM QUE NÃO DEDUZIDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ÔNUS ARGUMENTATIVO NÃO ATENDIDO DE INDICAR RACIONALMENTE O MOTIVO PELO QUAL PERSISTIA O INTERESSE NA TUTELA LIMINARMENTE CONCEDIDA MAS, À VISTA DE FATO NOVO, REVOGADA. SILÊNCIO ELOQUENTE QUANTO À SITUAÇÃO DOS FATOS AO TEMPO EM QUE APRESENTADA A EMENDA À PEÇA VESTIBULAR. PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO TAMBÉM VERIFICADO PELA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR MATÉRIA TACITAMENTE ACEITA. QUESTÃO DECIDIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO E CONTRA A QUAL NÃO APRESENTARAM OS AGRAVANTES OPORTUNA IMPUGNAÇÃO. INTERESSE RECURSAL NÃO VERIFICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal, diante da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer; a uma, porque não atenderam os agravantes, em emenda à peça de ingresso da ação popular que manejaram, ao ônus argumentativo de racionalmente justificar a persistência do interesse na concessão da tutela antecipatória que postularam, apesar de verificada a ocorrência de fato novo ensejador da revogação do provimento liminar antes concedido; a duas, porque não postularam oportunamente a reforma da medida antecipatória no capítulo em que indeferiu uma das pretensões liminares que deduziram, não podendo fazê-lo agora para superar anterior aceitação tácita e inequívoca da decisão proferida pelo julgador monocrático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (a) se configura aceitação tácita da decisão que revogou a medida liminar anteriormente deferida, implicando ausência de interesse recursal, a ausência de renovação do pedido de tutela antecipada no aditamento integral da petição inicial quando existente fato novo relevante, o qual levou à revogação da tutela antecipatória inicialmente deferida; e (b) se configura aceitação tácita a inércia dos agravantes que em tempo oportuno não impugnaram a decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau no capítulo em que indeferiu uma das postulações por eles feita a título de antecipação de tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. Na nova petição inicial apresentada pelos autores da ação popular, ora agravantes, em atendimento à determinação judicial de aditamento integral, embora cientes estivessem da ocorrência de fato novo relevante que levara à revogação da medida antecipatória anteriormente concedida, não justificaram racionalmente persistir seu interesse no deferimento de tutela antecipatória nem deduziram pedido liminar com consideração à situação dos fatos ao tempo em que apresentaram a peça de emenda. Ônus argumentativo e postulatório não atendido conquanto indispensável tendo em vista a revogação, por fato superveniente, da medida antecipatória antes deferida e fora posteriormente revogada. Postura que configura aceitação tácita da decisão, nos termos do art. 1.000, p.u., CPC.
5. A falta de pedido de tutela liminar em consideração à situação de fato existente ao tempo da apresentação da peça de emenda limitou o objeto da lide. Silenciaram os autores agravantes, de forma eloquente, quanto a fato relevante e determinante na definição do objeto da lide, com o que não podem exigir que conheça o juiz de questões cuja extensão e limites haveriam de ter fixado. Nesse contexto, apreciar a pretensão recursal deduzida pelos autores implicaria indevida supressão de instância, com grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
6. É por igual inaceitável que os autores/agravantes adotem conduta contraditória ao impugnar somente agora, por meio do presente agravo de instrumento – quando revogada a medida antecipatória por eles formulada em caráter antecedente -, a decisão liminar proferida pelo juiz de primeiro grau em que deferida em parte a tutela antecipatória por eles postulada visto que não acolhida uma das pretensões liminares que deduziram, a qual tacitamente aceitaram porque contra ela e tempo e modo certo não se insurgiram. Conduta processual que viola os princípios da boa-fé objetiva, da congruência e da razoável duração do processo, não sendo possível a apreciação da pretensão recursal sem indevida supressão de instância.
7. O art. 932, III, CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, como no caso em que manifesta a ausência de interesse recursal por prática de ato incompatível com a vontade de recorrer.
8. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabível a aplicação de multa a ser fixada em percentual entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 303, § 1o, I; art. 932, inc. III; art. 1.000, p.u.; art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20140111648415, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 30.10.2018.